Tribunal: CARF
Processo: 15586.000826/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000826/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2007
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. DOCUMENTOS MERAMENTE
INFORMATIVOS. INCLUSÃO DO NOME DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O direito à compensação ou à restituição está condicionado à comprovação do
recolhimento ou do pagamento do valor a ser compensado ou requerido.
SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS CARF No S 2 E 4.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele conhecia parcialmente, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000826/2007-97
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000826/2007-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve autuação por
descumprimento de obrigação principal de contribuições destinadas a Seguridade Social,
previdenciárias, correspondentes às contribuições da empresa, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados; dos segurados empregados, não arrecadadas pela empresa; da
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT); da empresa,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais; e dos segurados
contribuintes individuais, não arrecadadas pela empresa, relativas aos anos de 2006 e de 2007.
Conforme Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito às fls. 67 a 76, a autuação se
deu diante da constatação dos seguintes fatos:
1 - levantamento "AT3-ALIMENT TRAB SEM INSC PAT 2006 e 2007 - foram apuradas
as contribuições incidentes sobre remunerações pagas "in natura" aos segurados
empregados, não declaradas em GFIP, aferidas indiretamente com base nos livros
contábeis, notas fiscais e folhas de pagamentos, em cujo período a empresa não estava
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT (2006 e 2007), conforme
Oficio n° 882 COPAT/DSST/SIT/MTE, de fls. 113;
2. levantamento "CN3-REM CONTR INDIV NÃO DECLARADA - foram apuradas as
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais (autônomos, exceto transportador rodoviário autônomo e pró-
labore), não declaradas em GFIP, nem lançadas em folhas de pagamentos
correspondentes, apuradas com base na escrituração contábil e arquivos digitais
apresentados;
3. levantamento "TN3-TRANSP AUT NÃO DECLARADO - foram apuradas as
contribuições devidas pela empresa e pelos segurados contribuintes individuais (não
arrecadadas pela responsável), incidentes sobre as remunerações pagas a
transportadores rodoviários autônomos por serviços de frete prestados, não declaradas
em GFIP e não lançadas nas folhas de pagamentos, cujas bases de cálculo foram
calculadas por aferição indireta com base na escrituração contábil e arquivos digitais
apresentados;
4. levantamento "FN3-REM FOLHA PAG NÃO DECLARADA - foram apuradas as
contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais empresários (pró-labore), não declaradas em GFIP, apuradas
com base nas folhas de pagamentos e arquivos digitais, relativas ao período 01/2006 a
03/2007;
Além disso, restou caracterizada a existência de grupo econômico, cuja composição
comporta, além do sujeito passivo ora notificado, a empresa COMERCIAL LACRON
LTDA e GOLDEN INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA, que também foram
chamadas a integrar o pólo passivo da relação jurídica tributária apurada nos autos,
mediante ciência do presente lançamento, consoante Ofícios n°
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000826/2007-97

222/2007/DRFNIT/SEFIS e 223/2007/DRFNIT/SEFIS, de fls. 175/176, respectivamente,
e Edital n° 028/2007.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, sob alegação, em síntese:
3.1. Que os sócios foram incluídos indevidamente como co-responsáveis do débito, uma
vez que não ficou comprovada a concorrência dos mesmos pelo inadimplemento da
obrigação tributária;
3.2. Que ainda que os sócios fossem responsabilizados pessoalmente pelo débito,
deveriam ter sido inseridos no pólo passivo da relação jurídica tributária, a fim de que
lhes fossem garantidos os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.
3.3. Que deve ser reconhecido o seu direito a se compensar das importâncias
indevidamente recolhidas a titulo de contribuição previdenciária, em face da declaração
de inconstitucionalidade pelo STF das expressões "autônomos" e "administradores"
previstas no artigo 3°, inciso I, da Lei 7.787/89, posteriormente convalidada pelo Senado
Federal que suspendeu a execução das mesmas;
3.4. Que a adoção da taxa SELIC como juros moratórios incidentes sobre os créditos
tributários da Fazenda Pública é inconstitucional, tendo em vista que a mesma não foi
criada por Lei, mas por norma infralegal, o que fere o principio da legalidade tributária,
insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.
4. Em 07/11/2007 a devedora solidária, empresa GOLDEN INDÚSTRIA DE
REVESTIMENTOS LTDA, apresentou peça de defesa (fls. 202/216), argüindo as mesmas
questões já relatadas no item "3" acima.
A DRJ/RJOI, por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente; a
decisão restou assim ementada (fls. 230):
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. FORO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO. CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade de Leis ou atos normativos, sendo defeso à
autoridade administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
A certeza quanto à existência do direito creditório é pressuposto necessário para que se
opere a extinção do crédito fiscal através da compensação, cabendo ao sujeito passivo o
ônus de comprová-lo a fim de desconstituir a relação jurídica tributária deduzida nos
autos.
Os relatórios "REPLEG" e "VÍNCULOS" que acompanham o documento de constituição
do crédito tributário são destinados ao cadastro e para identificação daqueles que
eventualmente podem ser responsabilizados pelo cumprimento da obrigação principal,
no momento oportuno e nos casos previstos em Lei.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 13/6//2008 (fls. 243), a contribuinte apresentou
tempestivamente o presente recurso voluntário (fls. 262 e 246 a 261), no qual repisa as exatas
teses já apresentadas quando da impugnação.
É o relatório.

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000826/2007-97

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Registro que, conforme demonstrado no Relatório Fiscal, ficou devidamente
demonstrada pela fiscalização a existência de grupo econômico de fato, sendo todas as empresas
envolvidas notificadas do lançamento, mas conforme fls. 262, somente a empresa Argalit
apresentou recurso voluntário.
Registro ainda que em nenhum momento a contribuinte se defende dos fatos
apurados no lançamento (levantamentos), mas limita-se a discordar sobre co-responsabilidade
dos sócios e sua inclusão no pólo passivo do lançamento; do direito a compensar valores
recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária; e da inconstitucionalidade da
cobrança de juros à taxa Selic. A autoridade julgadora de primeira instância também constatou
esse fato, pois no final de seu voto assim registrou:
25. Tendo sido superadas todas as questões suscitadas pelas defendentes em suas peças
impugnatórias, e considerando ainda que em nenhum momento as mesmas negaram a
efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, julgo PROCEDENTE o
crédito tributário lançado pela autoridade fiscal competente, porquanto houve estrita
observância aos preceitos legais vigentes.
Posto isso, passo à análise das razões recursais, todas elas, como já relatado, já
enfrentadas pela decisão recorrida, uma vez que a contribuinte repetiu no recurso as mesmas
teses apresentadas na impugnação.
Preliminar - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
Preliminarmente a contribuinte equivocadamente defende que os sócios (pessoas
físicas) foram incluídos indevidamente como co-responsáveis do débito, sem que tenham sido
chamados formalmente a apresentar defesa.
Tal alegação não procede. No Relatório Fiscal da Notificação de Lançamento, às
fls. 68 é apresentado o pólo passivo da obrigação tributária apurada no lançamento, sendo este
formado pela contribuinte e pelos devedores solidários, integrante do grupo econômico, ou seja,
as seguintes pessoas jurídicas: ARGALIT INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA —
CNPJ 27.449.800/0001-40, GOLDEN INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA — CNPJ
07.819.414/0001.
Essa alegação também foi devidamente enfrentada pelo julgador de primeira
instância, que devidamente,
10. Esclarecemos que a inclusão dos sócios nos relatórios "Relação de Representante
Legais — REPLEG" e "Relação de Vínculos — VÍNCULOS", se destina ao cadastro e
eventual responsabilização pessoal, nos casos em que a lei determina, e no momento
adequado, não havendo que se falar até aqui em co-responsabilidade dos mesmos pelo
crédito tributário, conforme entendeu a defendente, motivo pelo qual sequer houve
qualquer tipo de notificação pessoal da NFLD.
11. Fica, portanto, afastado tal questionamento argüido nas peças impugnatórias,
porquanto não se trata da hipótese prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, resultante
de atos praticados a título de dolo ou culpa pelos representantes legais das pessoas
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000826/2007-97

jurídicas de direito privado, pois neste caso há necessidade de prova dos atos ilegais
praticados por eles.
Ademais, o entendimento já se encontra sumulado por este Conselho, cuja súmula
transcrevo:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, o relatório REPLEG destina-se apenas a identificar os sócios e diretores da
empresa nos respectivos períodos de gestão, sem o condão de atribuir-lhes responsabilidade
pelos débitos lançados.
Dessa forma, sem razão a recorrente neste Capítulo.
MÉRITO
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
A contribuinte alega ter direito a compensar os débitos objeto do lançamento com
créditos que teria, provenientes de recolhimentos indevidos, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal julgou inconstitucional a cobrança da contribuição incidente sobre a remuneração paga
aos administradores e autônomos, sendo a decisão publicada no dia 17.11.95, e a contribuinte
teria efetuado pagamentos referentes a tal rubrica. Alega ainda que teve glosados os valores
compensados. Invoca a aplicação do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.
Inicialmente, compulsando os documentos referentes ao lançamento, noto que em
nenhum momento a autoridade lançadora faz qualquer alusão a glosa de valores que a
contribuinte teria compensado.
Também não encontro nos autos qualquer comprovação relativa aos pretensos
pagamentos indevidos.
Nota-se que o próprio dispositivo legal invocado pela contribuinte, qual seja o art.
66 da Lei no 8.383, de 1991, assim estabelece:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar
a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou
receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000826/2007-97

§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.
Em observância ao § 4o acima copiado, as instruções expedidas à época do
lançamento (agosto de 2007) eram aquelas previstas na Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de
julho de 2005, que sobre a matéria trazia a seguinte disciplina:
Seção I Compensação
Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social.
...
Art. 194. A compensação, observada a prescrição estabelecida no art. 218, não deverá
ser superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à Previdência Social,
em cada competência, independentemente da data do recolhimento, e de acordo com as
seguintes disposições:
...
§ 2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na competência de
sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP.
...
Art. 229. O direito à compensação ou à restituição está condicionado à comprovação do
recolhimento ou do pagamento do valor a ser compensado ou requerido.
Por sua vez, o manual da GFIP assim informa:
2.16 – COMPENSAÇÃO: Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido
em documento de arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da
GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência,
.... Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, .... A GFIP/SEFIP da competência em
que ocorreu o recolhimento indevido,...deve ser retificada, com a entrega de nova
GFIP/SEFIP, exceto nas compensações de valores:
Em geral, a compensação não deve ser superior a trinta por cento do valor das
contribuições devidas à Previdência Social (não inclui outras entidades e fundos),
Percebe-se que a compensação de valores indevidamente recolhidos não é um
procedimento automático, mas depende de iniciativa do contribuinte, que deve informar o valor a
ser compensado na GIFP e, como vigente na legislação da época, observar o limite de 30%; além
disso, tal informação está sujeita à comprovação do efetivo recolhimento/pagamento do valor
informado, além de também observar o prazo decadencial para realização do pedido, nos termos
do art. 253 do Decreto no 3.048, de 1999, vigente à época, ou seja:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II – em que se tornar definitiva a decisão administrativa oupassar em julgado a sentença
judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória .
Assim, diante da inexistência de qualquer documento que comprove a existência
de pagamento indevido de contribuição previdenciária, a alegação genérica de que o crédito
tributário apurado no lançamento estaria extinto por compensação não socorre a contribuinte.
Ainda mais, conforme anotou a DRJ:
17. Note-se que as defendentes se limitam a alegar genericamente que têm o direito de se
compensar da presente exigência fiscal, em razão da inconstitucionalidade dos
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000826/2007-97

dispositivos já citados, sem, contudo, juntar quaisquer documentos, tais como folhas de
pagamentos, guias de recolhimento, recibos de pagamento, planilhas com memória de
cálculo, entre outros elementos de prova, que fossem capazes de demonstrar cabalmente
a existência fática do indébito ora arrazoado.
...
19. Destarte, o que se discute aqui não é o direito à repetição daquele que recolheu os
tributos em razão da norma inconstitucional — pois se trata de questão inconteste, mas
sim a necessidade imperiosa de que, em cada caso, seja devidamente verificado se o
pretenso titular do aludido direito creditório realmente faz jus a tal prerrogativa, sendo
pressuposto elementar para se efetuar o encontro de contas ter o sujeito passivo
efetivamente recolhido aos cofres públicos as importâncias indevidas, o que o elevaria à
condição de credor da Fazenda Pública.
...
22. A necessidade de juntar elementos que façam prova dos fatos arguidos na defesa está
expressamente previsto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4°, do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, in verbis:
...
Portanto, sem razão o recorrente.
DA COBRANÇA DE JUROS SELIC - INCONSTITUCIONALIDADE
A contribuinte alega que a adoção da taxa SELIC como juros moratórios
incidentes sobre os créditos tributários da Fazenda Pública é inconstitucional, tendo em vista que
a mesma não foi criada por Lei, mas por norma infralegal, o que fere o principio da legalidade
tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.
Também aqui não tenho reparos a fazer quando ao que já manifestou a DRJ sobre
matéria, às fls. 234, uma vez que o tema já se encontra sumulado no âmbito deste Conselho por
meio das seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conforme estabelece o Código Tributário Nacional (CTN),
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Dessa forma, o percentual de 1% ao mês somente é aplicado quando a lei não
dispuser de modo diverso. Entretanto, a Lei no 8.212, de 1991 - Lei orgânica da Seguridade
Social – na redação vigente na época dos fatos, assim disciplinava:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.053 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000826/2007-97

Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova redação dada e parágrafo
único acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos
ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento. (Revogado
pela
Medida
Provisória
no
449,
de
2008) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm
- art79
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital